Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748845-13.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DANIEL DA SILVA GOMES APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RICARDO DANIEL DA SILVA GOMES contra a sentença proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 72615405 indeferiu o pedido e concedeu prazo para o recolhimento do preparo. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 73320826. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator